Tribunal: TJDFT
Processo: 0729071-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729071-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEF AGRAVADO: LEILIANNE CARVALHO SAMPAIO, PATRI TRINTA E NOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0712423-83.2017.8.07.0001), deflagrado por LEILIANNE CARVALHO SAMPAIO, determinou a intimação da executada PATRI TRINTA E NOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para, no prazo de trinta dias, promover junto ao credor hipotecário o desmembramento da hipoteca do imóvel penhorado, nos termos do artigo 1.488, do Código de Processo Civil, obedecida a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito (ID 18632170 – págs. 165/166). Em suas razões recursais (ID 18632172), a agravante suscita a incompetência do Juízo de origem, ao fundamento de que a decisão agravada lhe afeta diretamente, pois se trata de imóvel que é garantia de contrato firmado entre a empresa pública e a executada. Afirma que a competência para o julgamento de ações em que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL figure como parte é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, da Constituição Federal. Alega que o Juízo de origem não pode proferir decisão que imponha o desmembramento tácito do ônus hipotecário de imóvel garantia, sob pena de o bem hipotecado ser alienado sem que sejam resguardados integralmente os seus créditos, que possuem preferência legal. No mérito, explica que o objeto da ação originária é a rescisão de contrato firmado entre as agravadas e que, iniciado o cumprimento de sentença, a exequente requereu a penhora do imóvel sobre o qual recai a hipoteca. Aduz que, intimada a prestar esclarecimentos ao Juízo de origem, informou que o imóvel penhorado é garantia do contrato de financiamento firmado com a executada para a construção de empreendimento, bem como que as unidades autônomas do referido edifício foram dadas em hipoteca, havendo uma dívida no importe de R$6.745.525,82. Argumenta que foi deferida a habilitação do crédito da CAIXA e autorizado tacitamente o desmembramento do ônus hipotecário, sem a observância da preferência legal, evidenciando-se a finalidade de alienação do imóvel. Defende que a decisão agravada deve ser cassada, ante o prejuízo que lhe será causado com a eventual perda do imóvel dado em garantia para a quitação de débito que não é preferencial em relação ao seu crédito. Destaca que o artigo 1.488, do Código Civil, dispõe sobre a possibilidade, e não o dever, de divisão do ônus hipotecário, caso seja constituído condomínio edilício no imóvel dado em garantia. Menciona julgados que entende abonarem sua tese e destaca o disposto no artigo 1.422, do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para o ato praticado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinada a manutenção do ônus hipotecário, nos termos em que foi constituído, bem como a desconstituição da penhora do imóvel. Alternativamente, pede que seja resguardado o direito de satisfazer o seu crédito integralmente e preferencialmente, com os valores obtidos com a alienação do bem penhorado. Preparo efetuado (ID 18632174). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão de contrato de compra e venda, com pedido de restituição de valores, na qual a empresa executada foi condenada a devolver à exequente, em parcela única, os valores pagos para a aquisição de imóvel, autorizada a retenção do percentual de 10% (ID 18630307 – págs. 44/53), cujo montante atualizado do débito, até 29/4/2020, é de R$199.839,76 (ID 18632170 – pág. 4). O juízo de origem deferiu a penhora sobre o imóvel de matrícula no 148.551, do 2a Ofício de Notas e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição do Estado do Piauí, bem como determinou a intimação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID 18632170 – págs. 11/12). Em resposta, a agravante, na qualidade de terceira interessada e credora hipotecária do empreendimento, requereu a habilitação do seu crédito, conforme Demonstrativo de Débito e Planilha de Evolução que indica a existência de débito no valor de R$6.745.525,82 (ID 18632170 – pág. 109). Ressaltou, ainda, que deve ser observada a preferência do seu crédito sobre o da exequente, na forma do artigo 1.422, do Código Civil, razão pela qual requereu, na hipótese de a avaliação do imóvel ser inferior ao crédito que tem a receber, a baixa da penhora, ao argumento de que será ineficaz frente ao provimento jurisdicional que se pretende (ID 18632170 – págs. 107/108). Intimada para se manifestar sobre a petição da credora hipotecária do imóvel penhorado (ID 18632170 – pág. 155), a exequente/agravada informou o interesse na manutenção da penhora (ID 18632170 – pág. 156). A decisão recorrida determinou a intimação da empresa executada para, no prazo de trinta dias, promover junto ao credor hipotecário o desmembramento da hipoteca, nos termos do artigo 1.488, do Código de Processo Civil, obedecida a proporção entre o valor de cada uma das unidades e o crédito, nos seguintes termos (ID 18632170 – págs. 165/166): Em decisão de ID 62743295, foi deferida a penhora do imóvel de matrícula 148.551 do 2o Ofício de Notas e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição de Teresina-PI, cuja certidão de matrícula está acostada sob ID 62161395. Em ofício No 351/2020 ADM 2a NRI o 2o Ofício de Notas e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição de Teresina-PI informou que restou omissa a identificação do representante legal do depositário do imóvel e o pagamento dos emolumentos. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de credora hipotecária do imóvel penhorado, informou o valor da dívida hipotecária superior a 6 (seis) milhões de reais e pugnou pela baixa da penhora (ID 65403730). Intimada (ID 65595964) a exequente informou que persiste o interesse na penhora do imóvel (ID 65920333). Em petição de ID 66034609 a exequente requereu a expedição de novo termo de penhora. Expeça-se novo termo de penhora com a indicação dos representantes legais da executada indicados na alteração contratual de ID 8539918, cláusula 6a, parágrafo 1o, e subscritores da procuração de ID 8539888 – JORGE YAMANISKI FILHO e SUELY YAMANISKI YAMANOTO. Encaminhe-se o referido termo para o e-mail indicado em petição de ID 66034609 (cartoriothepi@gmail.com). Ademais, da análise da matrícula do imóvel penhorado (ID 62161395), verifico que a parte executada celebrou financiamento para construção de empreendimento imobiliário, sob regime de incorporação, com garantia hipotecária, com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em 29/08/2014 (AV-1-148.551) no valor de R$ 47.172.960,00, sendo que a hipoteca foi averbada no valor integral do empréstimo em cada unidade imobiliária do empreendimento. A princípio, a penhora do imóvel seria insuficiente para o adimplemento do débito exequendo nos autos, em razão da preferência legal do crédito hipotecário. Contudo, apesar de recair sobre o imóvel penhorado hipoteca instituída em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para garantir financiamento, nos casos em que o estabelecimento da hipoteca se dá antes da constituição de condomínio edilício, o art. 1.488 do CC, permite a divisão do ônus hipotecário entre as unidades construídas, respeitada a proporcionalidade entre o valor de cada uma delas e o crédito garantido pela hipoteca. Todavia, trata-se de providência jurídica que pressupõe demanda própria e que depende do requerimento do devedor da dívida garantida pela hipoteca e participação do credor hipotecário, que somente pode se opor se comprovar que o desmembramento do ônus importa em diminuição de sua garantia. Verifico que a própria executada indicou bem imóvel em substituição à penhora com o registro de hipoteca (ID 56684002), de forma que resta evidente que estava disposto a promover junto ao credor hipotecário o cancelamento ou eventual desmembramento da hipoteca sobre a unidade indicada. Assim, intime-se a executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover junto ao credor hipotecário o desmembramento da hipoteca, nos termos do art. 1.488, do CPC, obedecida a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito. Inicialmente, no que concerne à alegação de incompetência da Justiça Comum, arguida pela agravante com base no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, ao fundamento de que a decisão agravada lhe afeta diretamente, pois se trata de imóvel garantia de contrato firmado entre a empresa pública e a executada, cumpre destacar o que dispõe o citado dispositivo constitucional: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Com efeito, conforme afirmado pela própria agravante em suas razões recursais (ID 18632172 – pág. 6), a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL não é parte no processo de origem, sendo certo que foi apenas intimada para se manifestar sobre a penhora realizada, considerando-se que recai sobre imóvel objeto de garantia hipotecária em seu favor. Nesse contexto, a agravante não tem interesse jurídico no objeto do cumprimento de sentença na origem, que é a satisfação do crédito da exequente, insurgindo-se apenas quanto à determinação dirigida à parte executada, no sentido de que promova, junto ao credor hipotecário, o desmembramento da hipoteca, de modo que não há razão para o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido, a Súmula no 270, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que o protesto pela preferência de crédito, apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual, não desloca a competência para a Justiça Federal. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDORA HIPOTECÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. ORDEM DE DESMEMBRAMENTO DA HIPOTECA. FACULDADE DAS PARTES. ARTIGO 1.488 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a Caixa Econômica Federal não seja parte na execução de título extrajudicial, mas mera credora hipotecária do edifício no qual se insere o imóvel penhorado, a determinação judicial a atinge diretamente e pode lhe causar prejuízos, o que a legitima a se opor à ordem de desmembramento da garantia hipotecária. 2. Deve ser rejeitada a arguição de incompetência do juízo de origem, se a situação vivenciada nos autos não se amolda à previsão do art. 109, I, da Constituição Federal. A Caixa Econômica Federal é mera credora hipotecária sem interesse no objeto da lide, pois pretende tão somente que lhe seja assegurada preferência no crédito, não se justificando o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. O art. 1.488 do Código Civil prevê a possibilidade de divisão do ônus hipotecário, não constituindo obrigação ou dever, mas sim opção das partes credora e devedora. 4. O desmembramento da hipoteca não pode ser condição imposta ao credor hipotecário para a habilitação do seu crédito na execução de título executivo extrajudicial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1069585, 07049461220178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 31/1/2018) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO ÔNUS HIPOTECÁRIO PELO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. ARTIGO 1.488 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Evidenciando-se que o ente federal não possui interesse no objeto da lide, mas tão somente que seja assegurada a sua preferência de crédito, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal (Enunciado no 270 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). 2 - Nos termos do art. 1.488 do Código Civil, "Se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, ou se nele se constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade autônoma, se o requererem ao juiz o credor, o devedor ou os donos, obedecida a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito." O texto legal traz o desmembramento do ônus hipotecário como uma possibilidade e não como um dever, não sendo admitida a sua imposição, de ofício, pelo Magistrado sem que haja requerimento do credor, do devedor ou dos proprietários das unidades autônomas. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1051457, 07049504920178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. CREDOR HIPOTECÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do enunciado no 270 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o protesto pela preferência de crédito, apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual, não desloca a competência para a Justiça Federal." 2. Evidenciado nos autos que o ente federal não possui interesse jurídico em relação ao objeto da lide, mas, tão somente, preferência de crédito, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 992253, 20160020401452AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 333-368) Portanto, a princípio, não prevalece a tese de incompetência do Juízo de origem. Por outro lado, no que concerne à irresignação da agravante quanto à decisão ora recorrida, verifica-se que o Juízo de origem não determinou o desmembramento da garantia hipotecária. Ao contrário, reconheceu que tal providência pressupõe demanda própria e depende do requerimento do devedor e participação do credor hipotecário. Por oportuno, confira-se o disposto no artigo 1.488, do Código Civil: Art. 1.488. Se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, ou se nele se constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade autônoma, se o requererem ao juiz o credor, o devedor ou os donos, obedecida a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito. § 1o O credor só poderá se opor ao pedido de desmembramento do ônus, provando que o mesmo importa em diminuição de sua garantia. Ressalte-se que a determinação de intimação da parte executada para que promova, no prazo de trinta dias, o desmembramento da hipoteca, junto à credora hipotecária, ora agravante, decorreu da anterior indicação, pela devedora, de bem imóvel em substituição à penhora com o registro de hipoteca, porquanto o Juízo de origem considerou demonstrada a sua intenção de promover o cancelamento ou eventual desmembramento da hipoteca sobre a unidade indicada. Nesse contexto, em princípio, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito alegado pela agravante, no sentido de que o Juízo de origem autorizou tacitamente o desmembramento do ônus hipotecário, sem a observância da sua preferência legal, pois ainda não há notícia do atendimento, pela empresa executada, da determinação imposta pelo Juízo de origem. Por outro lado, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não houve a individualização do ônus hipotecário, nem foi afastada a preferência legal do seu crédito. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator